Tribunal: TJDFT
Processo: 0703812-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0703812-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: CONDOMINIO QUINTAS INTERLAGOS REU: JACI FERNANDES MARTINS D E C I S Ã O Cuida-se de ação rescisória proposta por CONDOMÍNIO RURAL QUINTAS INTERLAGOS em face de acórdão proferido pela 3a Turma Cível deste Eg. Tribunal de Justiça (n. 1253137), por meio do qual foi reformada a r. sentença prolatada nos autos da ação de cobrança n. 0008149-25.2014.8.07.0001, proposta por JACI FERNANDES MARTINS em desfavor do autor da presente demanda. No âmbito da mencionada ação de cobrança, JACI FERNANDES MARTINS perseguiu valores atinentes a honorários advocatícios decorrentes de prestação de serviços por ele ofertada ao CONDOMÍNIO RURAL QUINTAS INTERLAGOS, requerente neste feito rescisório. Tais valores representavam montante apurado entre os anos de 1999 e 2014, período considerado para fins de vigência da relação contratual travada entre as partes. No início da tramitação processual, o Juízo da 25a Vara Cível de Brasília-DF julgou improcedentes os pedidos formulados pelo, até então, autor (JACI FERNANDES), entendendo que a pretensão autoral se encontrava prescrita. Contudo, após interposição recursal, a 3a Turma Cível deste Eg. Tribunal de Justiça deu provimento ao apelo de JACI FERNANDES para “reformar a r. sentença e julgar parcialmente procedente o pedido deduzido na petição inicial e condenar o Apelado (CONDOMÍNIO RURAL QUINTAS INTERLAGOS) ao pagamento de serviços advocatícios prestados no período de 1999 a 2014, abatidos os valores retidos, tudo a ser apurado em liquidação de sentença, corrigido monetariamente após 31.1.2014, com juros de 1% ao mês, a partir da citação” (ID Num. 83268759 – autos no 0008149-25.2014.8.07.0001). Após o trânsito em julgado do referido acórdão (em 09/02/2021), JACI FERNANDES propôs o decorrente feito de liquidação de sentença, o qual tramita na 25a Vara Cível de Brasília-DF, materializado nos autos no 0717269- 07.2021.8.07.0001. Todavia, em 08/02/2023, o CONDOMÍNIO RURAL QUINTAS INTERLAGOS propôs o presente feito rescisório, com o fito de rescindir o mencionado acórdão prolatado pela Colenda 3a Turma Cível desta Eg. Corte de Justiça. Na Inicial da presente ação rescisória, o condomínio autor destaca que o Eg. Órgão Colegiado deu provimento à pretensão do apelante após concluir pelo afastamento da tese de prescrição, entendendo pela vigência da relação contratual entre os anos de 1999 e 2014 (art. 199, inciso II, Código Civil), vigência esta resultante de cláusula posta em aditivo contratual pactuado pelas partes em 06/09/2002, qual seja: “Cláusula Sexta - Este contrato terá duração de 1 (um) ano, a contar do termo inicial 31/julho/1999, constante do contrato revogado, prorrogando-se por igual período até três lustros de vigência, enquanto houver lides/processos pendentes de sentença de extinção com trânsito em julgado. Não sendo rescindido, este contrato será considerado automaticamente cumprido e, portanto, encerrado na data de trinta e um de janeiro do quinto ano do terceiro lustro de vigência; e declaradas integralmente cumpridas pelo contratado todas as obrigações determinadas por esta avença, independentemente de quaisquer manifestações das partes” (ID Num. 43310771). Contudo, defende o condomínio autor que o mencionado termo contratual – datado de 06/09/2002 –, cujo teor embasou a decisão do Colegiado, trata-se de documento falso. Informa o condomínio que, durante a tramitação da ação original (n. 0008149-25.2014.8.07.0001), houve alegação de falsidade do supracitado contrato, razão pela qual tal instrumento foi objeto de perícia. Esclarece que, no curso da ação de cobrança, apresentou laudo pericial particular, o qual concluíra pela alegada falsidade. Porém, tal laudo não fora considerado, uma vez que o Juízo competente designou a produção de prova pericial imparcial, a ser elaborada por expert nomeado judicialmente. Assevera que o laudo pericial produzido por perito nomeado pelo Juízo de 1o grau (datado de 26/08/2018) apontou a ausência de incongruências no contrato impugnado, o que resultou na homologação da referida perícia e, consequentemente, na validade da cláusula sexta posta naquele instrumento, também considerada pelo 2o Grau de Jurisdição. Entretanto, afirma o condomínio autor que o referido contrato fora objeto de nova perícia (particular), realizada em 16/01/2023, com metodologia diversa da perícia judicial inicial e com utilização de recursos tecnológicos modernos, não utilizados ao tempo da análise realizada em 2018. Informa que esse novo laudo pericial particular foi elaborado para subsidiar defesa processual do condomínio no feito de liquidação de sentença proposto por JACI FERNANDES (autos no 0717269- 07.2021.8.07.0001). Destaca que a mencionada nova perícia particular concluiu pela falsidade do contrato datado de 06/09/2002. Assim, diante do teor do novo laudo pericial elaborado, o condomínio propõe a presente rescisória fundado na hipótese do art. 966, inciso VI, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: (...). VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória; (...). No referido feito, requereu o autor, liminarmente, a suspensão dos efeitos do supracitado acórdão n. 1253137, especialmente para fins de sobrestamento da ação de liquidação proposta por JACI FERNANDES MARTINS em decorrência do pronunciamento judicial combatido (n. 0717269- 07.2021.8.07.0001). No mérito, requer a rescisão do mencionado acórdão n. 1253137 e o consequente rejulgamento da causa originária, pugnando pela improcedência relativa à pretensão de cobrança do réu JACI FERNANDES MARTINS, objeto da ação de n. 0008149-25.2014.8.07.0001. O depósito prévio foi efetuado (ID Num. 43310794). O condomínio informou não haver processo criminal que trate da alegada falsidade documental em curso (ID Num. 43549430). Sobreveio, então, decisão proferida por esta relatoria, por meio da qual foi deferido o pedido liminar formulado pelo condomínio autor nos seguintes termos (ID Num. 44022060): “(...). Posto isso, DEFIRO o pedido de Tutela Provisória formulado para determinar a suspensão dos efeitos decorrentes do acórdão n. 1253137 até o julgamento do mérito da presente lide. CITE-SE o réu no prazo de 15 (quinze) dias, conforme art. 970 do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo da 25a Vara Cível de Brasília-DF, acerca do presente decisum (art. 969, CPC), em especial para fins de tomada de providências em relação à liquidação de sentença de n. 0717269- 07.2021.8.07.0001. Oficie-se, também, o gabinete da Excelentíssima Desa. Fátima Rafael, onde se encontra em tramitação o agravo de instrumento de no 0728643-86.2022.8.07.0000, interposto em face de decisão proferida no feito de liquidação de sentença supracitado. Intime-se.” Na sequência, o réu ofertou contestação, na qual pugnou, em síntese, pela (I) necessária complementação do valor atinente ao depósito prévio recolhido pelo autor, fundando-se na incorreção do valor da causa indicado na Inicial; (II) pelo indispensável depósito da versão original do contrato impugnado em cartório, para viabilizar perícia judicial a ser designada; e (III) pela realização de perícia judicial sobre o contrato o qual o autor diz ser falso (ID Num. 45293920). Em réplica, o autor rebateu os pontos trazidos pelo réu em sua defesa processual, pugnando, ao fim, pela manutenção dos efeitos da decisão liminar proferida por esta relatoria, bem como pela realização de perícia judicial sobre o instrumento contratual por ele impugnado (ID Num. 46251334). Ato contínuo, esta relatoria proferiu decisão de saneamento do feito rescisório (ID Num. 54020621), por meio da qual: (1) indeferiu os pedidos de correção de valor da causa e de complementação de depósito prévio formulados pelo réu; (2) deferiu os pedidos de produção de nova prova pericial (judicial) formulados pelas partes, determinando o pagamento de honorários periciais pró-rata; (3) determinou a remessa dos autos à 25a Vara Cível de Brasília-DF para atuação na qualidade de Juízo Auxiliar (art. 972, Código de Processo Civil), “especialmente no que diz respeito à condução da dilação probatória atinente à produção da prova pericial judicial necessária ao deslinde da causa”; e (4) fixou a forma a ser observada na perícia, com a utilização de recursos tecnológicos (listados naquela decisão). Assim, para auxílio na demanda, foi oficiado o Juízo da 25a Vara Cível de Brasília-DF (ID Num. 54029750), o qual passou a instruir o caso a partir de incidente instaurado no âmbito do caderno processual referente ao procedimento de liquidação de sentença antes iniciado pelo réu da rescisória (autos n. 0717269- 07.2021.8.07.0001) – em respeito ao Princípio da Economia dos atos processuais. Contudo, iniciados os procedimentos preparatórios à dilação probatória solicitada por esta relatoria, o Juízo da 25a Vara Cível de Brasília-DF nomeou, como expert judicial para atuar no caso, José Cândido Neto, mesmo perito que atuou na ação de cobrança originária (autos n. 0008149-25.2014.8.07.0001), cujo pronunciamento final busca o condomínio autor agora rescindir (ID Num. 180468168 – autos n. 0717269- 07.2021.8.07.0001). O mencionado expert aceitou a nova nomeação (ID Num. 182390654 – autos n. 0717269- 07.2021.8.07.0001). Entretanto, o condomínio autor impugnou tal indicação, defendendo a suspeição do perito nomeado pelo Juízo Auxiliar (ID Num. 185966397 - autos n. 0717269- 07.2021.8.07.0001). Sobreveio, então, decisão prolatada pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília-DF, nos seguintes termos (ID Num. 186043714 – autos n. 0717269- 07.2021.8.07.0001): “(...). Deveras, a designação do perito é ato privativo do Juiz, não cabendo à parte escolher o profissional que entende estar mais alinhado aos seus interesses particulares (Acórdão no 1789393, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, DJe 5.12.2023). Acima de tudo, é mister confiança do Juízo e qualidade técnica e, nesse aspecto, cabe ressaltar que o perito nomeado contém currículo impecável perante os Juízos Cíveis deste Tribunal, é servidor de carreira da Polícia Civil na área de conhecimentos documentoscópicos, sem registros de conduta desidiosa, e ostenta historial de perícias de elevada qualidade técnica e celeridade, sobretudo com laudos cobertos pelo transparente manto da ética. Diante disso, REJEITO a arguição de suspeição do perito, sem prejuízo de melhor análise pela honrada Relatora - Juízo natural da causa, se for o caso. Por ora, prossiga-se, conforme decisão de ID no 182475199. Intime-se o perito para que decline sua proposta de honorários. Dê-se ciência à culta Relatora Desembargadora Ana Maria Ferreira.” (Grifos nossos) Nos autos da presente ação rescisória, esta relatoria foi oficiada acerca do teor da supracitada decisão (ID Num. 55975297; ID Num. 55975298), razão pela qual proferiu nova decisão, acolhendo, de ofício, a alegação de suspeição do perito antes nomeado; anulando a nomeação do referido expert; e determinando que o Juízo Auxiliar nomeasse novo perito constante dos cadastros da vara (ID Num. 56100331). Por meio da decisão de ID Num. 56335440, foi nomeado o perito JOSÉ HADEILSON DE VASCONCELOS MONTEIRO para atuação no feito. Contudo, o referido expert compareceu posteriormente aos autos, declinando da nomeação, sem deixar de informar que o tipo de perícia documentoscópica determinada não se aplica ao exame documentoscópico de cruzamento de traços/prioridade de lançamentos (ID Num. 57801748). Para fundar tal alegação, o perito declinante se baseou em Nota Técnica emitida pela Seção de Perícias Documentoscópicas do Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Distrito Federal, qual seja a Nota Técnica N.o 1/2023 - PCDF/DGPC/DPT/IC/DPI/SPD, de 19/07/2023. Diante desse quadro, foi determinada a intimação da Polícia Civil distrital, para que informasse se a prova pericial determinada nos presentes autos teria respaldo técnico (ID Num. 60973379; ID Num. 63828363). O mencionado órgão policial respondeu a esta relatoria, apresentando material mais amplo do que lhe fora solicitado, qual seja um fundamentado laudo pericial decorrente do exame documentoscópico da via original entregue pela parte autora – Laudo de Perícia Criminal 72.877/2024 - PCDF (ID Num. 67385450; ID Num. 67385451). Nesse contexto, foi oportunizada a vista das partes quanto à perícia ofertada pela PCDF. Embora apresentadas as manifestações das partes, apenas a parte autora formulou novos quesitos, os quais foram repassados à PCDF para complementação do laudo original (ID Num. 70298374). A PCDF ofertou o laudo complementar (ID Num. 72134151), o que motivou nova vista dos autos às partes. As partes se manifestaram, requerendo o prosseguimento regular do feito. Por fim, a parte requerida compareceu aos autos, requerendo a suspensão do presente feito rescisório e a autorização para ajuizamento de uma ação anulatória da perícia unilateral feita pela parte autora (ID Num. 74035505). É o necessário relatório até aqui. DECIDO. De início, indefiro, de plano, o pedido de suspensão processual formulado pelo réu à petição de ID Num. 74035505, uma vez que o referido petitório nada esclarece acerca de alguma necessidade de sobrestamento do feito, tendo o requerido o utilizado, mais uma vez, para insurgências genéricas contra a propositura da presente ação. Ressalte-se que, malgrado o art. 286, inciso I, do Código de Processo Civil estabeleça que é necessária a distribuição por dependência quando as causas de qualquer natureza “se relacionarem, por conexão ou continência, com outra já ajuizada”, a mencionada petição nada delimita acerca de tais institutos processuais. Não suficiente, consigne-se, ainda, que seria inviável a prevenção deste Juízo para análise da demanda anulatória a qual o ora réu manifestou desejo de ajuizar, tendo em vista que, por força legal e regimental, compete à Eg. 1a Câmara Cível desta Corte a apreciação da ação rescisória, não estando outras ações de conhecimento dentro da mesma esfera de competência. Ato contínuo, verificado que o laudo pericial apresentado pela PCDF supre as necessidades do feito e obedece às formalidades legais (artigos 473, 477 e 478, ambos do CPC); e que, sobre ele, as partes tiveram as regulares oportunidades de manifestação, não se insurgindo, HOMOLOGO a apontada perícia apresentada pela Polícia Judiciária (art. 371 c/c art. 479, CPC) e encerro a instrução do feito rescisório. Destarte, concedo o prazo comum, de 15 (quinze) dias, às partes, para que apresentem as respectivas alegações finais. Findo o referido prazo, venham os autos conclusos para julgamento. Intime-se. BRASÍLIA-DF, 7 de agosto de 2025 13:37:04. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora